Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700779-73.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TESSIER RESTAURANTE EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento ajuizado por TESSIER RESTAURANTE EIRELI - EPP em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar a suspensão do pagamento dos tributos distritais incidentes sobre a atividade da Agravante. O agravante requer a suspensão dos tributos distritais sem a incidência dos respectivos encargos moratórios, pois, em face da Pandemia desencadeada pelo novo Coronavírus desde fevereiro/2020, sendo certo que as rígidas medidas de distanciamento e isolamento social afetaram drasticamente a atividade desenvolvida pelo agravante. Afirma que o ano de 2020, gravemente afetado pela pandemia, teve uma queda de mais de 2 milhões de reais em suas receitas. Aduz que o perigo de dano, como decorrência lógica dos fatores demonstrados, consiste na impossibilidade do agravante fazer frente às suas obrigações essenciais, especialmente o pagamento de pessoal, sem lucro, e, ainda estando obrigado ao recolhimento de todos os impostos distritais. Requer, em sede de tutela recursal, a autorização para suspender os tributos distritais, quais sejam: ICMS, ISS, IPTU e TLP, reformando a decisão do Juízo a quo. Despacho ID 26320255, determinou que o agravante juntasse aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. O agravante informa que já recolheu o preparo, ID 26495744. É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Conheço do agravo. Mesmo tendo ciência da dificuldade econômica enfrentada pelas empresas em virtude das restrições impostas ao regular funcionamento do comércio local pela pandemia decorrente do Covid-19, mas, gradativamente, no Distrito Federal, o comércio está retornando às atividades, na medida em que a vacinação avança. A concessão de moratória depende, necessariamente, de lei e, em se tratando de concessão de moratória em caráter individual, como no presente caso, o Código Tributário Nacional, estabelece ser atribuição exclusiva da autoridade administrativa, nos termos do Art. 152 do CTN. Vejamos: Art. 152. A moratória somente pode ser concedida: I - em caráter geral: a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira; b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado; II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. A adoção de medidas contendo benefícios fiscais, econômicos e administrativos exige planejamento técnico e estratégico em relação aos setores afetados, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o administrador na adoção dos critérios de conveniência e oportunidade dos atos administrativos. Por fim, o Acórdão no 1284143 - Agravo Interno Cível 0711449-44.2020.8.07.0000, da Presidência deste e.TJDFT, suspendeu as liminares concedidas de suspensão de pagamento de tributos. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela recursal e mantenho incólume a decisão agravada. Oficie-se ao Juízo a quo, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito